Tribunal: TJPA
Processo: 0807132-06.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807132-06.2026.8.14.0000

PACIENTE: ANDRE DOS SANTOS PINTO

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE GURUPA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA ESTREITA DO
HABEAS CORPUS
. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INADEQUADAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de
ANDRE DOS SANTOS PINTO
, já qualificado nos autos, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Gurupá/PA que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, no âmbito de processo instaurado para apurar a suposta prática dos crimes previstos nos
arts. 33
e
40, III
, da
Lei nº 11.343/2006
, em concurso material com o
art. 14

da

Lei nº 10.826/2003
. Consta que o paciente foi abordado por policiais militares nas proximidades da Praia do Coqueiro, ocasião em que foram apreendidas 09 porções pequenas e 01 porção maior de substância análoga a “oxi”, totalizando aproximadamente 23g, além de dinheiro, material para embalagem e cinco munições calibre .22. A defesa alegou constrangimento ilegal por ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, nulidade decorrente de ingresso domiciliar sem mandado judicial, condições pessoais favoráveis e agravamento do estado de saúde, requerendo a revogação da custódia ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a alegada violação de domicílio pode ser analisada na via estreita do
habeas corpus
; (ii) estabelecer se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta nos termos do
art. 312 do CPPB
; (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis do paciente e seu estado de saúde autorizam a revogação da custódia cautelar; (iv) verificar se é possível substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise da alegação de nulidade decorrente de violação de domicílio demanda exame aprofundado das circunstâncias fáticas e do conjunto probatório, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, que não admite dilação probatória.

A prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, baseada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de entorpecentes fracionados, material para acondicionamento, quantia em dinheiro e munições, além do fato de o delito ter ocorrido nas proximidades de estabelecimento de ensino, circunstâncias que indicam risco à ordem pública.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do
art. 312 do CPPB
.

A alegação de agravamento do estado de saúde não demonstra ilegalidade da custódia cautelar, especialmente quando o juízo de origem adota providências para assegurar atendimento médico ao paciente.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para resguardar a ordem pública diante da gravidade concreta da conduta e das circunstâncias da prisão, sendo legítima a manutenção da segregação cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A alegação de violação de domicílio não pode ser examinada em
habeas corpus
quando exige dilação probatória e análise aprofundada do conjunto fático-probatório.

A apreensão de entorpecentes fracionados, munições e material relacionado ao tráfico, aliada às circunstâncias da prisão, constitui fundamentação concreta apta a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do
art. 312 do CPPB
.

Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para neutralizar o risco à ordem pública evidenciado pelas circunstâncias concretas do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPPB, arts. 312, 313 e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 40, III; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 928007/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.09.2024; STJ, AgRg no HC 971215/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26.03.2025; STJ, AgRg no HC 816469/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 12.06.2023; TJ-PA, HC nº 0816473-90.2025.8.14.0000, Rel. Des. Jorge Luis Lisboa Sanches, j. 09.09.2025; TJ-PA, HC nº 0814523-80.2024.8.14.0000, Rel. Desª Eva do Amaral Coelho, j. 05.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em CONHECER do
writ
e DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por MACKDOWELL MAGALHÃES CAMPOS ALVES, advogado, em favor de
ANDRE DOS SANTOS PINTO
, já qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GURUPÁ/PA, nos autos do processo nº 0800023-75.2026.8.14.0020, instaurado para apurar, em tese, a prática dos crimes previstos nos
arts. 33
e
40, inciso III
,

da
Lei nº 11.343/2006
, em concurso material com o
art. 14 da Lei nº 10.826/2003
.

Conforme consta nos autos (ID.35017274), o paciente foi preso em flagrante no dia 15/01/2026, nas proximidades da Praia do Coqueiro, no município de Gurupá/PA, após abordagem realizada por policiais militares, ocasião em que foram encontradas 09 porções pequenas e 01 porção maior de substância análoga a “oxi”, totalizando aproximadamente 23 gramas, além da quantia de R$ 30,00 em espécie, papéis utilizados para embalagem e 05 munições intactas de calibre .22, circunstância que ensejou a lavratura do auto de prisão em flagrante e a posterior conversão da custódia em prisão preventiva pelo juízo de origem.

A defesa sustentou (ID.34807024) a ocorrência de constrangimento ilegal, alegando que a prisão preventiva foi mantida com fundamentação genérica, sem demonstração concreta dos requisitos do
art. 312 do Código de Processo Penal

Brasileiro
. Aduziu nulidade decorrente de ingresso domiciliar sem mandado judicial, em violação ao
art. 5º, XI, da Constituição Federal

de 1988
, com consequente ilicitude das provas obtidas. Argumentou, ainda, que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e atividade lícita. Sustentou também agravamento de seu estado de saúde, especialmente quanto à visão. Diante disso, requereu liminar para revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, pleiteou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do
art. 319 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

A medida liminar foi indeferida (ID.34912774), sob o fundamento de que não se verificava, naquele momento processual, ilegalidade flagrante ou manifesta teratologia no ato apontado como coator, ressaltando-se que as teses defensivas demandariam exame mais aprofundado das circunstâncias do caso e do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a cognição sumária própria da apreciação liminar em
habeas corpus
. Determinou-se, na oportunidade, a requisição de informações à autoridade apontada como coatora.

Em cumprimento, o juízo de origem prestou informações (ID.35017274), esclarecendo que a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva, considerando a gravidade concreta da conduta, a apreensão de entorpecentes e munições, bem como o fato de os acontecimentos estarem relacionados à proximidade de estabelecimento de ensino, circunstâncias que indicariam a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Informou ainda que, durante a audiência de custódia, o paciente alegou ter sofrido agressões por parte de policiais militares, motivo pelo qual foram encaminhadas cópias dos autos à Corregedoria da Polícia Militar e ao Ministério Público para apuração dos fatos, bem como determinada a realização de consulta oftalmológica em razão das alegações de lesão ocular.

A 2ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID.35231916) manifestou-se pelo CONHECIMENTO e pela DENEGAÇÃO DA ORDEM, ao entendimento de que não restou demonstrada ilegalidade na prisão preventiva, ressaltando que o ingresso no domicílio do paciente estaria amparado em fundadas razões decorrentes da situação de flagrância, além de destacar a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos nos
arts. 312
e
313 do

Código de Processo Penal

Brasileiro
, diante da natureza do delito, da apreensão de entorpecentes e munições e das circunstâncias da prisão.

É o breve relatório
.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do presente
habeas corpus
, porquanto preenchidos os requisitos legais de admissibilidade, notadamente a legitimidade do impetrante, a adequação da via eleita e a existência de prova pré-constituída mínima apta a permitir o exame da controvérsia dentro dos limites cognitivos da estreita via do remédio constitucional.

II – DO MÉRITO

A presente impetração tem por objeto a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente
ANDRE DOS SANTOS PINTO
, nos autos do processo nº 0800023-75.2026.8.14.0020, instaurado para apurar, em tese, a prática dos crimes previstos nos
arts. 33
e
40
,
inciso III
, da
Lei nº 11.343/2006
, em concurso material com o
art. 14
da
Lei nº 10.826/2003
.

Sustenta a defesa a ocorrência de constrangimento ilegal, sob o argumento de que a prisão preventiva teria sido mantida com fundamentação genérica, sem demonstração concreta dos requisitos previstos no
art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro
, além de alegar nulidade decorrente de suposto ingresso domiciliar sem mandado judicial e ausência de justa causa para a manutenção da custódia cautelar. Argumenta, ainda, que o paciente possui condições pessoais favoráveis, bem como agravamento de seu estado de saúde.

Não se verifica, no caso concreto, constrangimento ilegal apto a ensejar a revogação da prisão preventiva.

1. Da Inviabilidade de Análise de Violação de Domicílio em
Habeas Corpus

Inicialmente, quanto à alegação de nulidade decorrente de violação de domicílio, verifica-se que a análise aprofundada acerca da regularidade do ingresso policial na residência do paciente demanda exame detido das circunstâncias fáticas que antecederam a diligência, bem como do conjunto probatório constante dos autos originários. Tal providência, contudo, mostra-se incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, que não admite dilação probatória ou revolvimento aprofundado do acervo fático-probatório.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme nesse sentido, como se observa em julgado do TJ-PA, que reafirma a tese de que alegações que demandam dilação probatória não podem ser analisadas na via estreita do
habeas corpus
.

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. VIA INADEQUADA PARA ANÁLISE DE TORTURA E PROGNÓSTICO DE PENA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, com posterior conversão da prisão em preventiva, sob o fundamento da gravidade concreta dos fatos e da necessidade de garantia da ordem pública. A impetração sustenta ausência de fundamentação concreta, existência de condições pessoais favoráveis, desproporcionalidade da prisão e ocorrência de agressões não apuradas no ato da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta; (ii) saber se as condições pessoais do paciente autorizam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; (iii) saber se é possível, na via estreita do habeas corpus, analisar alegações de tortura e prognóstico de regime de cumprimento de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta dos fatos, na apreensão de 79,3g de maconha fracionada e de cinco munições, além da existência de registros criminais pretéritos do paciente, ainda que sem condenações. 4. A jurisprudência consolidada não admite que condições pessoais favoráveis, isoladamente, afastem os requisitos da custódia cautelar quando presentes os fundamentos do art. 312 do CPP.
5. A alegação de tortura carece de dilação probatória e não pode ser analisada na via estreita do habeas corpus
. 6. O prognóstico sobre o regime de eventual pena não é admissível antes do julgamento da ação penal e não configura, por si só, ilegalidade da prisão cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada. Tese de julgamento: 1. A decisão que decreta a prisão preventiva está devidamente fundamentada quando baseada na gravidade concreta dos fatos, nos indícios de autoria e na necessidade de garantia da ordem pública. 2. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
3. Alegações de tortura e prognóstico de pena não podem ser analisadas em habeas corpus, por demandarem dilação probatória ou por não configurarem ilegalidade manifesta
. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 802975/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/03/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do writ e denegar a ordem, nos termos do voto do relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES Desembargador

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08164739020258140000 29887043, Relator: JORGE LUIS LISBOA SANCHES, Data de Julgamento: 09/09/2025, Seção de Direito Penal
) (G.N.).”

Ademais, a jurisprudência também reconhece a legalidade da busca domiciliar quando há fundadas razões de flagrante delito, como a fuga do acusado ao avistar a guarnição policial, o que autoriza o ingresso na residência.

“Ementa: SEÇÃO DE DIREITO PENAL Ementa: PROCESSO Nº 0814523-80.2024.8.14.0000 PROCESSO DE ORIGEM: 0805840-16.2024.8.14.0045 HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PACIENTE: KAUAM HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS IMPETRANTE: DRA. JUCIMAR GUIMARAES ROCHA - OAB PA25782 AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 33, CAPUT DA LEI 11.343/2006. RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR LEGAL. FUGA E FLAGRANTE DELITO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus liberatório impetrado em favor de Kauam Henrique Rodrigues dos Santos, preso em flagrante por tráfico de drogas, com conversão em prisão preventiva pelo Juízo da Vara Criminal de Redenção. A defesa alega ilegalidade da busca domiciliar, ausência de requisitos para a prisão preventiva e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial é legal; (ii) determinar se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva; (iii) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas. III. RAZÕES DE DECIDIR
A busca domiciliar é considerada legal quando há fundadas razões de flagrante delito, como ocorrido no presente caso, onde o acusado, ao avistar a guarnição policial, fugiu para dentro de sua residência, onde foram encontrados entorpecentes.
A prisão preventiva se justifica para garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade e diversidade de drogas apreendidas (723g de maconha, 53g de cocaína e 76 cápsulas de ecstasy). A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares não é adequada, uma vez que a gravidade da conduta e o risco à ordem pública demonstram a necessidade da medida segregatícia preventiva. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento:

A busca domiciliar sem mandado judicial é legal quando baseada em fundadas razões decorrentes de flagrante delito
.
A prisão preventiva é justificada para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e das circunstâncias do caso.

Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando os requisitos do art. 312 do CPP estão presentes
. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 244 e 312; Lei 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 920.543/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09/09/2024; TJ-PA, HC nº 0819044-39.2022.8.14.0000, rel. Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato, j. 24/02/2023. ACÓRDÃO Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, __de __de 2024. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador.

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08145238020248140000 23137754, Relator: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 05/11/2024, Seção de Direito Penal
) (G.N.).”

2. Da Idoneidade da Fundamentação da Prisão Preventiva

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a natureza e as circunstâncias da apreensão de entorpecentes constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva, quando evidenciada a necessidade da medida para garantia da ordem pública.

No caso concreto, a apreensão de diversas porções de substância entorpecente, material para acondicionamento da droga, quantia em dinheiro e munições de calibre .22, somada ao fato de o delito ter ocorrido nas proximidades de um estabelecimento de ensino, revela a gravidade concreta da conduta imputada e a periculosidade do agente.

A jurisprudência do STJ e do TJ-PA é uníssona em reconhecer que tais elementos constituem fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA E DOMICILIAR. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS CONCRETOS PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DELITO PRATICADO NA RESIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, bem como afastou a prisão domiciliar. 2. A defesa alega constrangimento ilegal devido à ausência de fundamentação para a prisão preventiva, destacando bons antecedentes e a ínfima quantidade de droga apreendida, além da necessidade de concessão da prisão domiciliar. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva da Agravante está devidamente fundamentada em dados concretos que justifiquem a necessidade de encarceramento provisório para garantia da ordem pública, bem como se existem motivos para o deferimento da prisão domiciliar. III. Razões de decidir 4. A prisão preventiva foi mantida com base em dados concretos que evidenciam a gravidade concreta da conduta, como a quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, justificando a segregação cautelar para a garantia da ordem pública.
5. A jurisprudência desta Corte entende que a quantidade, variedade ou natureza das drogas apreendidas são fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva em casos de tráfico ilícito de entorpecentes
.6. Condições pessoais favoráveis, como ocupação lícita e residência fixa, não garantem a revogação da prisão preventiva se há elementos que recomendam a manutenção da custódia cautelar.7. É descabida a concessão da prisão domiciliar quando o crime de tráfico de drogas é praticado na residência da mãe do filho menor. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em dados concretos que evidenciam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente. 2. A quantidade e variedade das drogas apreendidas são fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva em casos de tráfico ilícito de entorpecentes. 3. Condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão preventiva se há elementos que recomendam a manutenção da custódia cautelar. 4. O fato de ter sido apreendida substância entorpecente na residência da paciente, onde vive com seu filho menor, impede a concessão da prisão domiciliar." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 319.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 945.138/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 11/12/2024.
(STJ - AgRg no HC: 971215 MG 2024/0488389-1, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 08/04/2025
) (G.N.).”

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. WRIT CONHECIDO EM PARTE E, NESSA, DENEGADO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Marcos David Galvão Santos, denunciado pela suposta prática do delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), contra decisão que manteve a prisão preventiva decretada, sob alegação de ausência de fundamentação concreta e ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, decorrente da não juntada do laudo definitivo da substância apreendida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) há constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou e manteve a prisão preventiva; (ii) configura-se excesso de prazo na formação da culpa pela não juntada do laudo definitivo, mesmo após o encerramento da instrução oral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Parte do habeas corpus não conhecida, por reiteração de pedido anteriormente julgado em outro writ perante o mesmo tribunal. 4. Prisão preventiva mantida com base em fundamentação concreta, extraída da gravidade real da conduta, reincidência específica, tráfico em área escolar e elementos indicativos de risco de reiteração delitiva. 5. Instrução criminal já encerrada, restando pendente apenas a juntada do laudo definitivo para apresentação das alegações finais. 6. Inexistência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, ante a razoabilidade da marcha processual e ausência de inércia atribuível ao Juízo processante, nos termos das Súmulas nº 52/STJ e nº 01/TJPA. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Habeas corpus conhecido em parte e, na parte conhecida, denegado. Tese de julgamento: “
1. Não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva encontra-se fundamentada em dados concretos dos autos, que indicam risco à ordem pública e reiteração delitiva
. 2. Não se configura excesso de prazo se a instrução criminal foi encerrada e a demora decorre da pendência de laudo pericial, não imputável à defesa.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313, II; Lei nº 11.343/2006, art. 33; CF/1988, art. 5º, LXXVIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 52; TJPA, Súmula nº 01; STJ, AgRg no HC 862289/SP, Rel. Min. -Reynaldo Soares da Fonseca, j. 28.11.2023; STJ, AgRg no AgRg no HC 885589/SP, Rel. Min. - Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.04.2024 Acórdão, Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em não conhecer em parte da ordem impetrada e, nesta, em denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e nove dias e encerrada aos trinta e um dias do mês de outubro de 2025. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes. Belém/PA, 29 de outubro de 2025. Desembargadora VÂNIA LUCIA SILVEIRA Relatora
(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08204006420258140000 31202561, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 29/10/2025, Seção de Direito Penal
) (G.N.).”

O risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo
modus operandi
, também é fundamento válido para a manutenção da custódia, visando acautelar o meio social.

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, que estava na posse de uma espingarda calibre 12, que possuía registro de furto, e munições para venda e quebrou o seu celular no momento da abordagem policial, bem como o risco efetivo de reiteração delitiva, vez que o réu possui maus antecedentes, ostentando condenação definitiva pelo crime de associação para o tráfico.
3.
A propósito,
"A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva"
(HC 212647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023).
4.
Além disso, "como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte,
maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública
" (RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022).
5
. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós,
não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

6.
Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras
medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado
. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 7. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 928007 SC 2024/0249969-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2024
) (G.N.).”

3. Das Condições Pessoais Favoráveis e do Estado de Saúde

Quanto às condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e atividade lícita, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, por si sós, não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do
art. 312 do CPPB
.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No caso, a decretação da prisão preventiva do Agravante não se mostra desarrazoada ou ilegal, pois o Juízo singular ressaltou a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade, variedade e natureza de parte das drogas apreendidas, bem como em razão de o agente ostentar outra persecução penal em seu desfavor também por tráfico de drogas, tudo a justificar a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.
2. Condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e bons antecedentes, não representam óbices, por si sós, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautelar máxima
. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 816469 SP 2023/0125363-9, Relator: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023
) (G.N.).”

No mesmo sentido, a
Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará
estabelece que as condições pessoais favoráveis não são garantidoras de um eventual direito à liberdade provisória, se a custódia cautelar se demonstrar necessária.

A alegação de agravamento do estado de saúde, por sua vez, não justifica a revogação automática da custódia, especialmente quando o juízo de origem demonstra ter adotado as providências necessárias para o atendimento médico do paciente.

4. Da Insuficiência das Medidas Cautelares e do Princípio da Confiança

Diante da gravidade concreta da conduta imputada, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no
art. 319 do CPPB
, mostram-se insuficientes e inadequadas para resguardar a ordem pública.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas somente é cabível quando demonstrada a suficiência dessas providências para neutralizar o risco à ordem pública, o que não se verifica no caso concreto.

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, que estava na posse de uma espingarda calibre 12, que possuía registro de furto, e munições para venda e quebrou o seu celular no momento da abordagem policial, bem como o risco efetivo de reiteração delitiva, vez que o réu possui maus antecedentes, ostentando condenação definitiva pelo crime de associação para o tráfico.
3.
A propósito,
"A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva"
(HC 212647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023).
4.
Além disso, "como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte,
maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública
" (RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022).
5
. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós,
não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
.
6.
Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras
medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado
. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 7. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 928007 SC 2024/0249969-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2024
) (G.N.).”

Deve-se prestigiar, ainda, o princípio da confiança no juiz da causa, que, por estar mais próximo dos fatos e das provas, possui melhores condições para avaliar a necessidade da segregação cautelar.

“Ementa: ACÓRDÃO Nº HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PROCESSO Nº 0802838-76.2024.8.14.0000. IMPETRANTE: JORGE LUIS EVANGELISTA, OAB-PA Nº 29.212. PACIENTE: JOSIEL ARANHA GOMES.

IMPETRADO: M.M. Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém-PA. Autos em referência: 0813788-42.2023.8.14.0401. PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado. EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. FALSA IDENTIDADE. ART. 307 DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÕES. ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDONEA DO DECRETO CAUTELAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A necessidade da prisão cautelar do paciente vem fundamentada em dados concretos, se fazendo imprescindível, como garantia da ordem pública, uma vez que sua conduta põe em risco a paz social, ao externar comportamentos que ferem a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, na medida em que, como demonstrado na decisão vergastada proferida no âmbito da sentença condenatória, revelam suposta dedicação ao Tráfico de Substâncias Entorpecentes. 2. Condições pessoais favoráveis para a revogação da prisão são insuficientes para resguardar, adequadamente, à ordem pública, conforme entendimento sumular editado por esta Corte Estadual (Súmula nº 08 do TJ-PA).

3.
No mais,
deve-se levar em consideração o princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhores condições de avaliar a real necessidade da segregação cautelar dos pacientes em razão das características do processo
. 4. Ordem conhecida e denegada. Decisão Unânime. 1;"

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator. Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 12 dias do mês de setembro de 2024.

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08028387620248140000 22074735, Relator: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 10/09/2024, Seção de Direito Penal
) (G.N.).”

Dessa forma, à luz das circunstâncias concretas do caso e da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, não se identifica ilegalidade flagrante ou abuso de poder na decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente.

Ante o exposto, voto por
CONHECER
do presente
habeas corpus
e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
, mantendo-se hígida a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente
ANDRE DOS SANTOS PINTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora.

Belém, 14/05/2026